Tribunal: TCU
Processo: 033.046/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente a licitações conduzidas com o objetivo de selecionar parceiros para operacionalizar o canal de atendimento denominado Loja de Correios Franqueada (LCF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de desestatização para outorga, mediante contrato de franquia postal, da prestação de serviços postais de operacionalização do canal de atendimento denominado Loja de Correios Franqueada (LCF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deixar de realizar, no presente momento, o acompanhamento deste processo de desestatização referente ao canal de atendimento denominado Loja de Correios Franqueada (LCF) das seis unidades distribuídas em três Unidades da Federação, tratadas nos presentes autos, com fundamento no art. 2o, §§ 1o e 5o, da IN-TCU 81/2018; 9.2. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações para que adote as medidas necessárias para avaliação, nos termos dos arts. 8o e 9o da Instrução Normativa TCU 81/2018, do estudo de viabilidade da desestatização para outorga, mediante contrato de franquia postal, da prestação de serviços postais de operacionalização do canal de atendimento denominado Loja de Correios Franqueada (LCF) enviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), independentemente da quantidade de unidades de LCFs abrangidas; 9.3. notificar a prolação do presente acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.